Tribunal: TJDFT
Processo: 0722918-21.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722918-21.2019.8.07.0001 RECORRENTE: HELTON DIONES LIMA JUNIOR RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. DOIS RÉUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PRETENSÃO DEFENSIVA DE ABSOLVIÇÃO IMPROCEDENTE. RELEVÂNCIA DO TESTEMUNHO POLICIAL. ALEGAÇÃO DE CONDENAÇÃO FULCRADA APENAS EM ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO REJEITADA. SENTENÇA FUNDAMENTADA. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO PREVISTO NO ART. 28 DA LEI No 11.343/06. REJEIÇÃO. AFASTADA A ALEGAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA DO RÉU LUCAS. CONDENAÇÕES MANTIDAS. DOSIMETRIA DA PENA. 1a FASE. NOTA NEGATIVA À CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DO ART. 42 DA LAD MANTIDA. NATUREZA DA DROGA. COCAÍNA. 3a FASE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REQUISITOS AUSENTES. AÇÕES PENAIS EM CURSO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. PRECEDENTES. PENA PECUNIÁRIA. NORMA COGENTE. REGIMES PRISIONAIS ADEQUADOS. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. Mantém-se a condenação dos réus pelo crime de tráfico de drogas, máxime porque a materialidade e a autoria estão comprovadas pelos depoimentos harmônicos e coesos dos policiais responsáveis pelo flagrante, corroborados pelas demais provas coligidas aos autos. Pretensão defensiva de absolvição e de desclassificação para o art. 28 da Lei n. 11.343/06 improcedente. 2. Correto o aumento da pena-base em face da nota negativa atribuída à circunstância especial do art. 42 da Lei n. 11.343/06 (natureza da droga). A cocaína possui alto poder destrutivo e viciante, bem como causa extrema lesividade à saúde, além de fomentar a prática de outros tipos de crimes. 3. As ações penais em curso podem ser utilizadas para justificar o afastamento da minorante prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/03, porquanto são aptas a demonstrar a dedicação do réu a atividades ilícitas. Precedentes. 4. Não há falar em participação de menor importância, ex vi do art. 29, § 1o, do Código Penal, quando resulta provado que o réu LUCAS sabia da existência da droga transportada pelo corréu HELTON e da transação a ser concretizada com o usuário. 5. A pena pecuniária decorre do preceito secundário do tipo penal incriminador; logo não tem o julgador a prerrogativa de exclui-la, sob pena de afronta do princípio da legalidade. Além disso, no caso, foi fixada de forma a guardar estreita proporcionalidade com a reprimenda corporal. 6. Correto o estabelecimento do regime semiaberto para o réu Helton e do fechado para o réu Lucas, considerando as suas condições pessoais e o quantum de pena corporal aplicado a cada um deles. 7. Recursos conhecidos e desprovidos; preliminares de nulidade da sentença rejeitadas. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006 (Lei de Drogas), defendendo a aplicação da minorante do dito tráfico privilegiado, em seu grau máximo, pois estariam preenchidos os necessários requisitos legais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006 (Lei de Drogas), porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido: “para se acolher a tese de que o envolvido não se dedica a atividade criminosa, para fazer incidir o art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, como requer a parte recorrente, imprescindível o reexame das provas, procedimento sabidamente inviável na instância especial. Inafastável a incidência da Súmula 7/STJ.” (AgRg no AgRg no AREsp 1957988/TO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 13/12/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009